Tribunal: TJES
Processo: 5001413-17.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001413-17.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANESTES SEGUROS SA

APELADO: MARIALVA DA COSTA OLIVEIRA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA –
MOTORISTA HABITUAL NÃO INFORMADO – OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES QUANDO DA CONTRATAÇÃO – ART.766 DO CÓDIGO CIVIL – EXCLUSÃO DA COBERTURA
– RECURSO PROVIDO.

1. Como cediço, a omissão de informações ou a prestação de dados inverídicos quando da contratação do seguro ou ao longo da relação contratual implica na perda do direito ao recebimento da indenização em caso de sinistro, nos termos do disposto na regra do art. 766. No mesmo sentido dispõe o item 3.1.4, alínea v), das “condições gerais” da apólice de seguro convencionada entre as partes.

2.
In casu
, tem-se que o próprio condutor do veículo no momento do acidente, neto dos segurados, afirmou – consignando de próprio punho tal informação no formulário da seguradora – que utilizava o automóvel dos avós para resolver demandas pessoais, por cerca de 3 a 4 vezes por semana e, inclusive, para transporte de mercadorias relativas ao seu trabalho.

3. Como se pode depreender a partir das informações prestadas pelo próprio condutor, o veículo sinistrado era por ele utilizado com frequência, sendo importante até mesmo para o desempenho de suas atividades de trabalho, por até 4 vezes na semana, configurando, portanto, um condutor habitual, nos termos das condições gerais da apólice, muito embora tal fato não tenha sido informado quando da contratação do seguro, vez que apenas a apelada

consta como condutora habitual.

4. Os autores pretendem afastar a declaração prestada pelo próprio condutor do automóvel com base em alegações genéricas de que o representante da apelante teria “influenciado” de alguma forma – nunca apontada com precisão – as respostas, induzindo o jovem a apresentar respostas que beneficiariam a seguradora. Não há, contudo, qualquer prova, ainda que mínima, que possa apontar qualquer tipo de coação ou de influência indevida, sendo certo que o condutor era à época já pessoa maior e capaz, em pleno gozo de suas faculdades mentais. Ademais, da leitura do formulário, não se verifica sequer tenha sido esse redigido de forma ambígua ou com questões capciosas, sendo de se frisar, inclusive, que as perguntas e informações solicitadas são simples, diretas e claras.

5. Destarte, não há como afastar as declarações prestadas pelo condutor e, consequentemente, tem-se por lícita a exclusão da cobertura do sinistro, antes previsões do contrato celebrado entre as partes e as previsões do já mencionado art.766, do CPC. Via de consequência, também não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

6. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001413-17.2023.8.08.0047

APELANTE:
BANESTES SEGUROS S/A

APELADO
S
:
DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA e MARIALVA DA COSTA OLIVEIRA

RELATORA:
DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar suas razões.

Trata-se, na origem, de Ação de Cobrança de Seguro e Indenizatória ajuizada por
DANIEL SOUZA DE OLIVEIRA
e
MARIALVA DA COSTA OLIVEIRA
em face de
BANESTES SEGUROS S/A
colimando a condenação desta ao pagamento da indenização securitária correspondente a 100% (cem por cento) da Tabela Fipe, além de indenização por danos materiais e morais e lucros cessantes.

Narra a exordial que os autores, ora apelados, são proprietários e beneficiários do seguro contratado para o veículo “Fiat Toro Ranch AT9 4X4, 2022/2022, cor branca, diesel, chassi 9882261WNNKE68360”.

Relata ainda que os apelados utilizam frequentemente o automóvel para tratamento de saúde e para realização de atividades relacionadas à igreja na qual são pastores, por pelo menos 3 (três) vezes por semana, em Braço do Rio, localidade distante 40 km de onde residem.

Na Véspera de Natal de 2022, os autores, de forma excepcional, emprestaram o veículo ao seu neto Caio para que este pudesse se deslocar à sua residência.

Em razão das fortes chuvas, contudo, o veículo sofreu perda total, mas a seguradora se negou a efetuar o pagamento da indenização devida sob a justificativa de que os apelados não informaram que seu neto era também condutor habitual do veículo.

Alegam, entretanto, que tal informação não procede e que o neto teria sido influenciado pelo representante da empresa a preencher dados que beneficiariam a seguradora.

Após a regular instrução do feito, o juízo de piso proferiu a sentença de Id 9249970, julgando parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a segurada requerida ao pagamento:
a)
da indenização securitária conforme apólice indica, qual seja 100% (cem por cento) da tabela FIPE, observando o desconto do valor da franquia;
b)
da quantia de R$873,00 (oitocentos e setenta e três reais) e R$ 200,00 (duzentos reais) referentes ao pagamento do aluguel de veículo e ao valor do guincho, a título de indenização por danos materiais;
c)
do montante de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais.

Irresignada,
BANESTES SEGUROS S/A
interpôs este apelo de Id 9249972 sustentando, em síntese, que:
I)
a indenização do seguro veicular contratado foi devidamente negada, uma vez que o condutor do veículo no momento do acidente era o neto dos segurados, que, contudo, não constava como condutor habitual do automóvel;
II)
o próprio condutor admitiu, em questionário por ele preenchido, que utilizava o veículo com habitualidade e, inclusive, para auxílio em sua atividade de trabalho;
III)
nos termos do art.766 do Código Civil, a omissão ou prestação de informações falsas pelo segurado implica na perda do direito à garantia;
IV)
caso mantida, a indenização por danos morais deve ser reduzida.

Pois bem. Como cediço,
a omissão de informações ou a prestação de dados inverídicos quando da contratação do seguro ou ao longo da relaç
ão
contratual implica na perda do direito ao recebimento da indenização em caso de sinistro,
nos termos do disposto na regra do art. 766, do Código Civil,
in verbis
:

Art. 766 - Se o segurado, por si ou por seu representante, fizer declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, perderá o direito à garantia, além de ficar obrigado ao prêmio vencido.

No mesmo sentido dispõe o item 3.1.4, alínea v), das “condições gerais” da apólice de seguro convencionada entre as partes (Id 9249936):

3.1.4 RISCOS EXCLUÍDOS (PREJUÍZOS NÃO INDENIZÁVEIS PELA SEGURADORA)

Salvo quando por expressa menção em contrário, este seguro não garante qualquer indenização de eventos decorrentes de:

[...]

v) Omissão ou declarações falsas, efetuadas pelo segurado, por seu representante, pelo condutor do veículo e/ou pelo corretor, a qualquer informação solicitada pela seguradora e que tenham influído na avaliação do risco, aceitação da proposta ou estipulação de prêmio;

Impõe-se ressaltar, ainda, que também nos termos das supracitadas “condições gerais”, assim se definem o “condutor habitual do veículo” e “condutor ocasional do veículo:

CONDUTOR HABITUAL DO VEÍCULO: Pessoa detentora de Carteira de Habilitação em dia e legalmente válida para condução do veículo da categoria tarifária do bem segurado, que é o único condutor ou utiliza o veículo no mínimo 85% do tempo da semana, ou seja, o equivalente a 6 (seis) dias.
Se o veículo for utilizado por mais de um condutor em dias diferentes ou em horários diferentes de um mesmo dia, será considerado como principal condutor habitual, a pessoa mais jovem que utiliza o veículo por mais que 15% do tempo da semana, ou seja, o equivalente a 1 (um) dia.
Para ser considerado um dos condutores do veículo segurado, é necessário que o tempo de utilização diário seja superior a 1 hora. Entende-se como tempo de utilização o período que o condutor utiliza ou tem a disposição o veículo (período total que o veículo está em movimento ou estacionado). Quando não for possível identificar o principal condutor habitual, devem ser considerados os dados do condutor mais jovem.

CONDUTOR OCASIONAL DO VEÍCULO:
Pessoa que, comprovadamente, utiliza o veículo segurado, de forma esporádica, eventual, não costumeiras ou acidentais, durante seu tempo de circulação.
(grifo nosso)

In casu
, tem-se que o próprio condutor do veículo no momento do acidente, Caio Faria Oliveira, neto dos segurados, afirmou –
consignando de próprio punho tal informação no formulário da seguradora
(Id 9249937) – que utilizava o automóvel dos avós para resolver demandas pessoais,
por cerca de 3
(três)
a 4
(quatro)
vezes por semana e, inclusive, para transporte de mercadorias relativas ao seu trabalho
:

[...]

Para que utilizava o veículo no dia do acidente?
Ir para casa.

[...]

Utiliza o veículo segurado nos dias de semana?
(x) Sim
( ) não

Caso positivo, quantas vezes por semana?
3 vezes

Para que fim o utiliza:
Ir para casa, resolver assuntos pessoais

Utiliza o veículo segurado nos finais de semana? ( ) Sim (x) Não

[...]

Utiliza o veículo para deslocamento ao local de trabalho?
(x) Sim

( ) Não

Caso positivo, quantas vezes por semana?
3 a 4 vezes

Depende economicamente do uso diário do veículo para desempenhar seu trabalho? (x) Sim
( ) Não

Caso positivo, especifique:
transporte de mercadoria

[...]

Indique a quantidade de dias que o veículo segurado permanece sobre sua responsabilidade:

( ) Até um dia

( ) De um a dois dias

(x) Acima de dois dias

( ) Todos os dias

Quilometragem diária que rodou com o veículo segurado durante a semana nos dias úteis:

(x) Até 10km
( ) de 11 a 30km ( ) mais de 30km ( ) uso eventual

[...] (grifo nosso)

Como se pode depreender a partir das informações prestadas pelo próprio condutor, o veículo sinistrado
era por ele utilizado com frequência, sendo importante até mesmo para o desempenho de suas atividades de trabalho, por até 4 vezes na semana, configurando, portanto, um condutor habitual, nos termos das condições gerais da apólice, muito embora tal fato não tenha sido informado quando da contratação do seguro
, vez que apenas a apelada
MARIALVA DA COSTA OLIVEIRA
consta como condutora habitual (vide apólice de Id 9249935).

Isso posto, faz-se ainda necessário pontuar que os relatos das testemunhas (Id 9249966), muito embora confirmem que o casal apelado utilizava também o veículo para dirigir-se por 3 (três) vezes na semana à localidade de Braço do Rio para atividades religiosa,
não infirmam e não são incompatíveis com a declaração prestad
a
no preenchimento do formulário, posto que perfeitamente possível que os apelados usassem o veículo por 3 (três) vezes na semana e o neto Caio por 3 (três) ou 4 (quatro) vezes (total de
seis
ou
sete
vezes por semana).

Por fim, é de se ressaltar que os autores, ora apelados, pretendem afastar a declaração prestada pelo próprio condutor do automóvel
com base em alegações genéricas de que o representante da apelante teria “influenciado” de alguma forma – nunca apontada com precisão – as respostas
, induzindo o jovem a apresentar respostas que beneficiariam a seguradora.

Não há, contudo, qualquer prova, ainda que mínima, que possa apontar qualquer tipo de coação ou de influência indevida, sendo certo que o condutor era à época já pessoa maior e capaz, em pleno gozo de suas faculdades mentais.
Ademais, da leitura do formulário, não se verifica sequer tenha sido esse redigido de forma ambígua ou com questões capciosas, sendo de se frisar, inclusive, que as perguntas e informações solicitadas são simples, diretas e claras.

Destarte, não há como afastar as declarações prestadas pelo condutor e, consequentemente, tem-se por lícita a exclusão da cobertura do sinistro, antes previsões do contrato celebrado entre as partes e as previsões do já mencionado art.766, do CPC. Via de consequência, também não há que se falar em indenização por danos materiais e morais.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e
REFORMO
a sentença recorrida para
JULGAR TOTALMENTE IMPROCEDENTES
os pedidos autorais.

Invertida a sucumbência, deverá a parte autora arcar integralmente com as custas e honorários advocatícios sucumbenciais já fixados em sentença.

É como voto.

DES
ª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.